Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Recambiamento. Ordem não concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus em favor de paciente que, durante cumprimento de pena em regime semiaberto, foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e teve a prisão convertida em preventiva.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva ou se suficientes, para garantia da ordem pública, medidas cautelares diversas; (ii) se possível conceder à paciente prisão domiciliar; (iii) se é viável o exame do pedido de recambiamento.
III – Razões de decidir
4. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
5. A gravidade concreta do crime – tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional, quando a paciente retornava do trabalho externo, somado à reiteração delitiva – justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
7. A prisão domiciliar, a teor do art. 318, V, do CPP não é automática, exigindo prova concreta de que a paciente é a única responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos. Se a filha se encontra sob os cuidados da avó paterna, em São Paulo, e não há nos autos prova de eventual incapacidade da avó para exercer essa função, não se concede o benefício.
8. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar pedido de recambiamento da paciente para outra unidade da Federação.
IV – Dispositivo
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 4.3.24, DJe 7.3.24.